Tribunal: STJ
Processo: 5022425-92.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211156 - RJ (2025/0156505-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JORGE FREDERICO DE SOUZA NUNES
AGRAVANTE
: JORGE GOSTON FILHO
AGRAVANTE
: JORGE LUIS SANTIAGO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ CAVALCANTE DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DA SILVA GUIMARAES
ADVOGADO
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. URP. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N. 284/STF.
1. Verifica-se que, na espécie, não houve oposição de embargos de
declaração perante a Corte de origem. Assim, ao indicar violação
ao art. 1.022 do CPC, revela-se manifesta a deficiência na
fundamentação do recurso especial. Imperiosa, portanto, a
incidência do óbice constante do Enunciado n. 284/STF, segundo o
qual é "inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na fundamentação não permitir a exata compreensão da
".
controvérsia
2. As matérias pertinentes aos arts. 503, 505, 506, 507, 508 e
926 do CPC não foram apreciadas pela instância judicante de
origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para
suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o empeço da Súmula n. 282/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51406771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d0a6ca16-e289-4cde-adde-231077dd8854

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d0a6ca16-e289-4cde-adde-231077dd8854

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211156 - RJ (2025/0156505-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JORGE FREDERICO DE SOUZA NUNES
AGRAVANTE
: JORGE GOSTON FILHO
AGRAVANTE
: JORGE LUIS SANTIAGO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ CAVALCANTE DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DA SILVA GUIMARAES
ADVOGADO
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. URP. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N. 284/STF.
1. Verifica-se que, na espécie, não houve oposição de embargos de
declaração perante a Corte de origem. Assim, ao indicar violação
ao art. 1.022 do CPC, revela-se manifesta a deficiência na
fundamentação do recurso especial. Imperiosa, portanto, a
incidência do óbice constante do Enunciado n. 284/STF, segundo o
qual é "inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na fundamentação não permitir a exata compreensão da
".
controvérsia
2. As matérias pertinentes aos arts. 503, 505, 506, 507, 508 e
926 do CPC não foram apreciadas pela instância judicante de
origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para
suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o empeço da Súmula n. 282/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50200033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:48
Código de Controle do Documento: 9b141882-d033-4941-8987-6de9e0d09545

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando
Jorge Frederico de Souza Nunes e outros
decisão que não conheceu do apelo nobre, ante incidência das Súmulas n. 282 e 284/STF
(fls. 1.540/1.542).
O agravante, em suas razões, defende a inaplicabilidade dos referidos
óbices, sob o argumento de que "restou devidamente atendido o requisito do
prequestionamento, uma vez que houve o efetivo debate, no acórdão recorrido, sobre a
questão jurídica objeto do recurso especial, permitindo-se, portanto, a exata compreensão
da controvérsia. É importante destacar que os embargos de declaração não são exigência
formal absoluta para o reconhecimento do pré-questionamento quando a matéria jurídica
[...]
foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido.
No caso concreto, o próprio
Desembargador Relator, ao proferir voto no Tribunal de origem, enfrentou diretamente a
matéria federal debatida, o que configura pré-questionamento implícito, tornando
" (fl.
desnecessária a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios
1.551), bem como que "[a] decisão recorrida comete grave equívoco ao aplicar
analogicamente a Súmula 284/STF ao caso concreto. Como é cediço, tal enunciado foi
elaborado para regular especificamente os Recursos Extraordinários, que têm natureza e
pressupostos diversos dos Recursos Especiais. Sem razão, data venia. Tal como no
extraordinário, também no especial o exame dos pressupostos de admissibilidade deve
" (fl. 1.553).
obrigatoriamente ser apreciado no Tribunal de origem
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fl. 1.591).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pelo decisório recorrido.
Como antes asseverado, verifica-se que, na espécie, não houve oposição de
embargos de declaração perante a Corte local. Assim, ao indicar violação aos arts. 1.022
e 1.025 do CPC, revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do recurso especial.
Imperiosa, portanto, a incidência do entrave constante do Enunciado n. 284/STF,
segundo o qual é "inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
".
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Em reforço:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
VIOLAÇÃO.
INTERESSE
RECURSAL.
Documento eletrônico VDA50200033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:48
Código de Controle do Documento: 9b141882-d033-4941-8987-6de9e0d09545

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA
DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. LEI No 13.786/2018. CONTRATO
POSTERIOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS
NoS 5 E 7/STJ.
1. A ausência de oposição de embargos de declaração na origem inviabiliza a
análise da apontada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil no
recurso especial, pois, além de carecer de interesse recursal, torna impossível a
compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF
à espécie.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é
possível a redução do percentual de retenção, previsto em cláusula penal
ajustada dentro dos limites legais, nos casos em que se mostrar manifestamente
abusivo, ainda que se trate de contrato firmado após a edição da Lei no 13.786
/2018.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas
contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos
5 e 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.212.229/SP
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025
De outro lado, reitera-se que as matérias pertinentes aos arts. 503, 505, 506,
507, 508 e 926 do do CPC não foram apreciadas pela instância judicante de origem,
tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto,
ante a falta do necessário prequestionamento, incide o obstáculo da Súmula n. 282/STF.
Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO,
É o voto.
Documento eletrônico VDA50200033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:48
Código de Controle do Documento: 9b141882-d033-4941-8987-6de9e0d09545

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.211.156 / RJ
Número Registro: 2025/0156505-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039587320104025101 201051010039585 39587320104025101 50224259220224025101
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORGE FREDERICO DE SOUZA NUNES
RECORRENTE : JORGE GOSTON FILHO
RECORRENTE : JORGE LUIS SANTIAGO DE CARVALHO
RECORRENTE : JORGE LUIZ CAVALCANTE DE CARVALHO
RECORRENTE : JORGE LUIZ DA SILVA GUIMARAES
ADVOGADO
: LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE FREDERICO DE SOUZA NUNES
AGRAVANTE : JORGE GOSTON FILHO
AGRAVANTE : JORGE LUIS SANTIAGO DE CARVALHO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ CAVALCANTE DE CARVALHO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ DA SILVA GUIMARAES
ADVOGADO : LEONARDO DE CARVALHO BARBOZA - RJ116636
Documento eletrônico VDA51382607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 02161e7e-b712-4d25-8f02-b7191f18909e

AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 02161e7e-b712-4d25-8f02-b7191f18909e